Tribunal: TJMT
Processo: 1000167-16.2020.8.11.0099
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000167-16.2020.8.11.0099
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOAO BATISTA CASSIANO - CPF: 799.068.421-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA — OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que negou provimento a apelação (Id. 140749694).

Assegura que “
nas específicas hipóteses previstas nos incisos II e III, do art. 485, do Código de Processo Civil, quando verificada a negligência da parte, antes de extinguir o feito, o juiz deve determinar intimação pessoal desta para que supra a falta no prazo de cinco dias
.”.

Assevera que “
a extinção do feito por abandono de causa e/ou negligência configura medida altamente excepcional, pois deve ressair de modo inequívoco o intento de não mais litigar, já que representa alteração diametralmente oposta da volição primeiramente manifestada, quando do ajuizamento da execução
.”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual (Id. 152261155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Estado de Mato Grosso
interpôs apelação contra sentença que
extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 138096918).

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, declara-se extinto o presente feito, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, incisos II e III do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios.

[...]

Cotriguaçu/MT, 29 de junho de 2022. [...]. (Id. 138096917).

Em decisão monocrática proferida na data de 28 de agosto de 2022, neguei provimento ao recurso (
Id. 140749694)
.

Todavia, discorda o agravante, a apontar que, “
não basta o desatendimento a uma intimação para a incidência de ônus processual de tamanha gravidade, mas, ao revés, a inércia deve ser repetida, a ponto de criar a nítida impressão de que o autor não mais intenta prosseguir na demanda
” (Id. 146038729 – fls. 7),
pelo que deve ser determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Começo por pontuar que as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal entendem de maneira consolidada que,
correta é a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou.

[...] Aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias.

Em atenção ao disposto no artigo 485, §1º, do CPC,
a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias
.
Cumprida tal formalidade, não há falar em retificação da sentença
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0007099-83.2010.8.11.0003, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em
13 de setembro de 2022
). [sem negrito no original]

[...]
Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a desídia do Exequente, que, mesmo intimado a promover o prosseguimento da execução, permaneceu inerte
. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0012010-17.2005.8.11.0003, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em
5 de setembro de 2022
). [sem negrito no original]

[...]
A inércia do autor em dar prosseguimento ao processo, apesar de devidamente intimado, justifica a extinção do processo por abandono da causa, nos moldes do artigo 485 do Código de Processo Civil
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 0000451-90.2015.8.11.0107, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, julgamento em
13 de setembro de 2022
). [sem negrito no original]

[...]
Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a omissão do autor, que, mesmo intimado pessoalmente a promover o prosseguimento do feito, permanece inerte
. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0000246-23.2010.8.11.0047, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em
9 de maio de 2022
). [sem negrito no original]

[...] 1.
A inércia da Fazenda Pública após intimação pessoal para dar andamento ao feito, com carga dos autos pela exequente configura abandono de causa capaz de autorizar a extinção do feito nos moldes do inciso III do art. 485 do CPC
.

2. Apelação desprovida. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0006377-54.2007.8.11.0003, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em
25 de abril de 2022
). [sem negrito no original]

Trata-se de execução fiscal de crédito de natureza não tributária,
no montante R$ 30.439,02: trinta mil quatrocentos e trinta e nove reais e dois centavos,

decorrente de multa imposta pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA
(certidão de dívida nº 2020250767, Id. 138105949), em que a inicial foi protocolada em 26 de março de 2020 (Id. 13810594) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 30 de março do mesmo ano (Id. 138096900).

Em 28 de outubro de 2020 procedeu-se ao impulsionamento do feito com a intimação da Fazenda Pública para “
requerendo o que entender de direito
” (Id.

138096905) e, na data de 29 de janeiro de 2021, certificou-se o decurso de prazo sem manifestação (Id. 138096906).

Na data de 1º de fevereiro de 2021 despachou-se:

[...] Considerando a certidão do oficial de justiça, expeça-se oficio ao Cartório de Juruena, para que junte aos autos certidão de óbito em nome do requerido, se existente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Com a juntada, intime-se a parte-exequente, para se manifestar quanto ao falecimento do executado. [...]. (Id. 138096907).

Com a apresentação da certidão de óbito emitida pelo Serviço Registral e Notarial da Comarca de Juruena (Id. 138096913), procedeu-se com a intimação da Fazenda Pública para “
se manifestar quanto ao falecimento do executado
” (Id. 138096914).

Na data de 8 de abril de 2021 certificou-se o decurso de prazo sem manifestação da Fazenda Pública (Id. 138096915).

Por conseguinte,
em 29 de junho de 2022, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 138096917).

Em obediência ao disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, antes de se proceder a declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, o apelante foi intimado em 23 de fevereiro de 2021 (Id. 138096916), todavia, verifica-se que esta intimação foi precedida da ausência de manifestação para impulsionar o feito.

Assim, de plano, é possível visualizar a postura desidiosa da Fazenda Pública, a autorizar a extinção do feito, visto que, mesmo ciente da necessidade de se manifestar nos autos, quedou-se inerte.

[...] 5. A jurisprudência desta Corte tem admitido algumas exceções à Súmula 240/STJ, como o abandono da Fazenda Pública na execução fiscal não embargada ou quando não houver integração do requerido à execução. Precedentes.

6. Em sede de embargos à execução, é facultado ao devedor apresentar a sua defesa.

[...]

9.
Nos termos do art. 485, §1º, do CPC, configura-se a desídia do demandante que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias
. [...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 1954717/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 18 de agosto de 2022). [sem negrito no original]

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.
ABANDONO DE CAUSA
. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
PARTE QUE SE MANTÉM INERTE
.

1. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ vem firmando entendimento sobre a possibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito
ex officio
, por abandono do polo ativo, quando se mantiver a parte inerte, independentemente de requerimento da parte adversa.

2.
Hipótese em que o autor, ora agravante, foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento da Execução Fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito nos termos do § 1º do inciso III do art. 267 do Código de Processo Civil
.

3.
O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte
.

4. Recurso Especial não conhecido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1710652/ES, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 16 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

[...] 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem
asseverou que ocorreu abandono da causa, uma vez que, após a intimação da parte exequente para se manifestar quanto à manutenção e/ou cumprimento do parcelamento, não houve atendimento da determinação judicial
.

2. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ considera possível a extinção do feito, de ofício, sem resolução do mérito, por abandono do polo ativo, quando a parte se mantiver inerte, independentemente de requerimento da parte adversa.

3.
Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa
.

4. Recurso Especial não provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1674261/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2017). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023